Tribunal: TJDFT
Processo: 0739781-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Mandado de Segurança, indeferiu a liminar, a qual buscava impedir a remoção do Recorrente, servidor público e membro da Comissão Sindical do Sindicato dos Auditores da Receita Federal – SINDIFISCO/DF. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “O impetrante, Auditor-Fiscal da Receita do Distrito Federal, alega que, por ser dirigente sindical, tem direito a inamovibilidade, nos termos do art. 149 da LC 840/11. Afirma, por isso, que o ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL (autoridade coatora) que o removeu para a Coordenação de Tributos Diretos da Subsecretaria da Receita é ilegal é viola seu direito líquido e certo de permanecer lotado no Núcleo de Auditoria I, da Gerência de Auditoria Tributária, da Coordenação de Fiscalização. Requer a anulação do ato e, liminarmente, sua suspensão. Decido. O impetrante é servidor público e membro da Comissão Sindical do Sindical do Sindicato dos Auditores da Receita do Distrito Federal – SINDIFISCO/DF (id. 169766004). O art. 149 da LC 840/11 realmente estabelece que “o servidor investido em mandato classista, durante o mandato e até um ano após o seu término, não pode ser removido ou redistribuído de ofício para unidade administrativa diversa daquela de onde se afastou para exercer o mandato”. O art. 149, contudo, está inserido na seção VIII, do capítulo III do título IV da LC 840/11, seção que trata especificamente “da licença para o desempenho de mandato classista”. As disposições dessa seção, portanto, a princípio restringem-se aos servidores que, em virtude do mandado classista, estiverem em licença. O impetrante não alega estar licenciado e, dadas as restrições quantitativas do art. 146, provavelmente não esteja. Consequentemente, a proibição de remoção do art. 149 da LC 840/11 a princípio não o beneficia. Desse modo, porque não há fundamento relevante a amparar a alegação de ilegalidadedo ato impugnado, indefiro a liminar. Preste a Autoridade Coatora suas informações. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que manifeste interesse em ingressar no feito.” O Agravante sustenta, em síntese, que a exigência de que esteja em licença para exercício de mandato classista ficando vedada sua remoção de ofício constitui violação ao seu direito de inamovibilidade, previsto na CF/88, violando-se, portanto, o princípio da liberdade sindical. Ainda, invoca a falta de motivação do ato administrativo de remoção, em contradição ao disposto nos arts. 2o e 50, I, da Lei 9.784/99. Ao final, assinalando a presença dos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da Ordem de Serviço n. 58, e, determinar o seu retorno do à sua lotação imediatamente anterior até o julgamento final desta demanda. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. De fato, ao dirigente sindical garante-se sua inamovibilidade até um ano após o término de seu mandato, conforme prevê a Constituição Federal (art. 8o, VIII) c/c art. 149 da LC 840/11. Tais previsões visam garantir o desempenho pleno das funções de dirigente sindical, sem o receio de que haja posterior retaliação por eventual desagrado que a atividade sindical possa lhe gerar. Essa estabilidade não significa privilégio ou proteção política, mas simplesmente uma forma de resguardar o exercício livre e independente do mandato sindical, na busca de melhoria da qualidade de trabalho de seus pares. A matéria atinente à necessidade de o servidor estar em gozo de licença para usufruir da inamovibilidade demanda discussão do mérito da ação, o que, por ora, revela-se inapropriado. Contudo, sobreleva notar que o ato de remoção não restou devidamente fundamentado, eis que ausente a explanação dos pressupostos de fáticos e jurídicos que levaram a prática do ato. Nas informações prestadas pela autoridade coatora consta: “A motivação clássica para edição do ato ordinatório, ordem de serviço de remoção, é o atendimento do interesse público, lotando-se o servidor designado em outra unidade orgânica que requeira reforço de quadro de pessoal para melhoria do tempo de resposta às entregas requeridas pelos cidadãos ou para aprimoramento das ações de fiscalização tributária, necessárias ao incremento da arrecadação tributária, bem como manter a eficiência dos serviços desenvolvidos na(sic) âmbito da administração tributária.’ (ID Num. 51504651 - Pág. 64) Não se olvida que o ato de remoção do servidor público é ato discricionário, observada a conveniência do serviço público, principalmente, quando decorre de ofício, conforme previsão no art. 41, §3o da LC 840/11. Contudo, a decisão deve vir devidamente fundamentada nas razões de fato e de direito que indicam a necessidade de remoção do servidor. Com efeito, "mesmo que se trate de discricionariedade do administrador público, a jurisprudência do STJ tem reconhecido a necessidade de motivação, ainda que a posteriori, do ato administrativo que remove o servidor público. Precedentes: AgRg no RMS 40.427/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 10/9/2013. REsp 1.331.224/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2013" (STJ, RMS 42.696/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2014). No mesmo sentido: "os atos de remoção ex officio dos servidores restam convalidados pela demonstração, ainda que postergada, dos motivos que levaram o agente público à prática daqueles atos. Nesse sentido, mutatis mutandis: MS 11.862/DF, Rel. p/ Ac. Min. LUIZ FUX, Primeira Seção, DJe 25/5/09; REsp 1.331.224/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 26/2/13" (STJ, AgRg no RMS 40.427/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/09/2013). Assim, por ora, tem-se que a motivação do ato de remoção do Impetrante circunscrita as hipóteses genéricas de interesse público e necessidade do serviço, tal como feita, não atende ao comando legal. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, defiro a liminar para suspender os efeitos da Ordem de Serviço n. 58, determinando o retorno do Impetrante à sua lotação imediatamente anterior até a prolação da r. sentença. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator